Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0713298-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Anderson Felype de Souza Réus: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA Twitter Brasil Rede de Informação LTDA D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Anderson Felype de Sousa com o intuito de obter a desconstituição de ato decisório proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0702029-79.2020.8.07.0011. A petição inicial não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais. Foi determinado ao demandante que demonstrasse a sua condição de hipossuficiência econômica ou comprovasse o pagamento do valor alusivo às despesas processuais (Id. 45959131). O demandante trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor relativo às custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 46188168). Os autos retornaram conclusos para decisão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém trazer a lume as regras enunciadas no art. 966 e incisos do Código de Processo Civil, a seguir transcritas: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente”. (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em deslinde nota-se que a causa de pedir está fundamentada no proferimento de ato decisório pelo Juízo singular (Id. 14273395 nos autos do processo de origem) nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Atente-se ao conteúdo da norma jurídica em questão: “o juiz não resolverá o mérito quanto (...) por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. (Ressalvam-se os grifos) É possível perceber, portanto, que o ato decisório impugnado não caracteriza “decisão de mérito”. Ademais, o processamento da presente ação rescisória exige a demonstração de que o ato proferido na origem impediu “a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente”. No presente caso, ao contrário, observa-se que foi concedido ao demandante, na origem, prazo para a interposição de recursos (Id. 143434542 nos autos do processo de origem), tendo o autor se limitado a elaborar requerimento de reconsideração, que foi corretamente indeferido pelo Juízo singular (Id. 145391872). Assim, é evidente que o ato decisório impugnado não impediu a admissibilidade do recurso respectivo. Ademais, exatamente por se tratar de decisão proferida sem o exame do mérito, e, diante da ausência das hipóteses previstas no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil[1], não ficou impedida a nova propositura da demanda. Por essa razão deve ser aplicado ao caso o comando previsto no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da evidente inutilidade e inadequação da presente demanda para a obtenção do resultado vislumbrado pelo autor. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROPOSITURA DO MESMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DUAS COMARCAS DISTINTAS. DECISÃO RESCINDENDA TERMINATIVA. EXCLUSÃO DO AUTOR EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA INEXISTENTE EM AMBOS OS FEITOS. NOVA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO EQUÍVOCO DA DECISÃO. SIMPLES JUNTADA DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS E OUTROS DOCUMENTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE SANCIONATÓRIO. DISSOCIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA REPETITIVO No 507 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E PRECEDENTES POSTERIORES. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPUGNAÇÃO EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 966, caput, e § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC), as decisões terminativas que não resolvam o mérito só podem ser rescindidas caso a mesma demanda não possa ser novamente proposta. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 486, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha novamente a ação e, nos casos de litispendência, dentre outros, essa possibilidade depende da correção do vício que acarretou a extinção do feito. A contrario sensu, apenas são rescindíveis decisões terminativas que efetivamente impeçam a nova propositura. 2. A decisão do juízo que reconheceu, equivocadamente, a coisa julgada (material), deve ser interpretada como extinção do processo em razão da litispendência, diante da inexistência de trânsito em julgado ou satisfação da obrigação no cumprimento de sentença anteriormente proposto na comarca de Cacoal/RO. Neste feito anterior, também houve extinção do processo pelo mesmo motivo, com reconhecimento expresso da litispendência com o processo executivo proposto no Distrito Federal. 3. A inexistência de coisa julgada material quanto à satisfação do crédito impede que a decisão seja objeto de ação rescisória, diante da inexistência de decisão de mérito (CPC, art. 966, caput). É inviável, por esta via excepcional, a rediscussão de dolo ou má-fé da parte que suscitou a questão por meio de informações supostamente falsas. 4. Eventual injustiça da decisão, decorrente do acolhimento de falsos fundamentos levantados pela parte contrária, não transmuta a decisão terminativa em decisão de mérito. Como dito pelo autor, nada se arguiu quanto ao título executivo. 5. Não há interesse processual do autor (interesse-adequação) da ação rescisória quando é possível nova propositura da demanda, mediante juntada de simples andamentos processuais e documentos hábeis para verificação, de plano, do equívoco da sua exclusão do processo em razão da perda superveniente do interesse processual em receber os mesmos valores. 6. A decisão na parte em que aplica, exclusivamente, multa por litigância de má-fé, sem caráter indenizatório ou compensatório, não pode ser objeto de ação rescisória, embora constitua título executivo judicial. Tal penalidade tem caráter exclusivamente processual e punitivo, com vistas à repressão do abuso do direito de litigar em juízo. Logo, está dissociada do mérito da causa. 7. A aplicação de multas sancionatórias decorre do art. 139 do CPC e, portanto, não possuem conteúdo material ou de mérito. São inerentes ao poder de polícia administrativo para garantir a razoável duração do processo, a prevenção ou repressão de qualquer ato contrário à dignidade da justiça etc., de ofício e imediatamente, inclusive. Inteligência dos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo no 507 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes posteriores. 8. A decisão terminativa, sem resolução do mérito, com imposição de multa processual de cunho exclusivamente punitivo (sem natureza reparatória ou indenizatória) também é impassível de ser rescindida, por não se enquadrar na hipótese do art. 966, § 2o, I, do CPC. Apesar disso, a sua inexigibilidade poderá ser rediscutida por meio de impugnação a eventual cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, VII, do CPC. 9. O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse-adequação, deve ser mantido, diante da impossibilidade de rescisão do pronunciamento terminativo do juízo de primeiro grau, inclusive quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, que não diz respeito ao mérito da causa, conforme disposto nos arts. 330, III, e 968, § 3o, primeira parte, do CPC. 10. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão no 1407763, 07327492820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022.) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. NÃO É DECISÃO DE MÉRITO E NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES § 2o DO ART. 966 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 968, § 3o, do CPC/2015 , que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. 2. Somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória. 3. Não se admite a ação rescisória contra a decisão que determinou a penhora em ação de cumprimento de sentença, porquanto não se enquadra dentre os atos judiciais que resolvem o mérito (art. 487 do CPC) e nem dentre as hipóteses taxativamente previstas § 2o do art. 966, as quais estabelecem quais as decisões sem méritos podem ser rescindidas. 4. Agravo Interno desprovido." (Acórdão no 1336198, 07484540320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 7/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 966, do CPC, apenas as decisões de mérito transitadas em julgado podem ser objeto de ação rescisória. Se essa qualidade não emoldura a respeitável sentença rescindenda - por ter extinto processo de execução sem resolução de mérito -, será inviável o cabimento da referida ação, resultando em indeferimento da petição inicial. 2. ação rescisória tem por objetivo a rescisão do julgado e não novo julgamento, visto que não é substitutiva de recurso, não sendo possível admitir tal ação quando a pretensão do autor limite-se à cassação do julgado que extinguiu o feito executivo sem avanço sobre o mérito e ao seu prosseguimento, no juízo de origem. 3. Agravo interno não provido." (Acórdão no 1091187, 07075885520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018.) Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou coisa julgada”